Tribunal: TJMT
Processo: 1016002-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016002-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVANA APARECIDA DE JESUS - CPF: 775.440.131-20 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - CPF: 918.883.601-00 (ADVOGADO), MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (APELADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR - CPF: 469.189.221-49 (ADVOGADO), FABIANA RIBEIRO MAGRO - CPF: 006.413.531-46 (ADVOGADO), EMMANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 314.690.528-06 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 28.212.921/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO INADEQUADO. APLICAÇÃO RESTRITA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão proferida em incidente de habilitação de crédito no âmbito da falência da Grupal Agroindustrial S.A. O Ministério Público e a Massa Falida suscitaram preliminar de inadmissibilidade do recurso, em razão da inadequação da via eleita, sustentando que, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005, o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de apelação contra decisão proferida em habilitação de crédito no processo de falência, diante da previsão legal expressa do cabimento de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.101/2005, em seu art. 17, determina que das decisões judiciais proferidas em sede de impugnação ou habilitação de crédito caberá agravo, não havendo margem interpretativa para a adoção de outro recurso.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a interposição de apelação nessas hipóteses configura erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.

O princípio da fungibilidade somente se aplica quando houver dúvida objetiva e razoável quanto ao recurso cabível, o que não ocorre no caso, dada a clareza do dispositivo legal e a ausência de divergência jurisprudencial ou doutrinária.

A interposição de apelação, quando cabível agravo de instrumento, ofende o princípio da taxatividade recursal e impede o conhecimento do recurso.

Ainda que a decisão tenha sido formalmente intitulada como "sentença", sua natureza jurídica, para fins recursais, é de decisão interlocutória, dada sua inserção em incidente processual da falência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que resolve habilitação ou impugnação de crédito em processo de falência possui natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005.

A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade.

O princípio da taxatividade recursal impede a escolha da via recursal à margem da previsão legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 17; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap
Cível no 0001199-95.2016.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.07.2023, DJE 21.07.2023; TJMT,
Ap
Cível no 0003280-43.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.04.2023, DJE 20.04.2023
.

R E L A T Ó R I O

ApCiv
1016002-82.2024.8.11.0041

SILVANA APARECIDA DE JESUS X MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por SILVANA APARECIDA DE JESUS CORREA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu preliminar de decadência e julgou extinto o processo de habilitação de crédito, com resolução de mérito, nos termos do art. 10, §10, da Lei no 11.101/2005 c/c art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em s
íntese
(ID 297090442), a apelante sustenta: a) que seu crédito trabalhista não foi inserido de maneira imediata no Quadro Geral de Credores da Massa Falida em razão da necessidade de constituição e apuração judicial do respectivo valor; b) que o reconhecimento judicial definitivo do crédito só se deu posteriormente, em 31/01/2017, com o ajuizamento da Reclamação Trabalhista; c) que não se trata de habilitação retardatária, pois já figurava entre os credores da massa desde 2018, conforme documentos constantes nos autos principais do processo falimentar; d) que a própria Massa Falida, por intermédio do Administrador Judicial, reconheceu espontaneamente a existência da dívida trabalhista; e) que a decisão recorrida viola princípios constitucionais basilares, como a dignidade da pessoa humana, o acesso à justiça, a segurança jurídica e a proteção ao trabalho e ao trabalhador.

Subsidiariamente, alega a nulidade da publicação realizada no DJE no 10269/2018, disponibilizada em 06/06/2018, por ausência de intimação de todos os patronos regularmente constituídos nos autos, em especial o advogado Rodrigo Pouso – OAB/MT 12.333.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida, reconhecendo a regularidade da habilitação do crédito trabalhista e determinando sua inclusão definitiva no Quadro Geral de Credores da Massa Falida, no valor de R$ 49.137,61, na Classe I (Trabalhista). Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade da publicação realizada no DJE no 10269/2018, com a consequente reabertura dos prazos processuais.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de ID 309314368, opinou pelo não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, uma vez que, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005, o recurso cabível contra decisão judicial sobre impugnação ou habilitação de crédito é o agravo de instrumento, constituindo erro grosseiro a interposição de apelação.

A Massa Falida, por meio de seu Administrador Judicial, apresentou manifestação (ID 325153858) suscitando questão de ordem referente à ausência de sua intimação para apresentação de contrarrazões à apelação, o que configuraria violação ao art. 76, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005, e aos
arts
. 269, 272 e 278 do CPC. Requer o chamamento do feito à ordem para determinar a retirada do recurso da pauta de julgamento e a concessão de prazo para apresentação de contrarrazões.

No id 325220373, foi acolhida a questão de ordem suscitada pela Massa Falida da Grupal Agroindustrial S.A., reconhecida
a nulidade dos atos processuais posteriores à interposição do recurso de apelação, em razão da ausência de intimação do Administrador Judicial para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 76, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005 e determinada a intimação do Administrador Judicial para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

No id
327832893, a MASSA FALIDA DE GRUPAL AGROINDUSTRIAL apresentou contrarrazões ao apelo
, em preliminar suscitou o não-conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre-me examinar a questão preliminar suscitada pelo Ministério Público em seu parecer
e pela Massa Falida da Grupal Agroindustrial S.A,

concernente à inadequação da via recursal eleita pela parte apelante.

Com efeito, a Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece em seu art. 17, de forma expressa e inequívoca, que "da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo".

O dispositivo legal em comento não deixa margem para interpretações divergentes quanto ao recurso cabível contra decisões proferidas em sede de impugnação ou habilitação de crédito, sendo imperioso reconhecer que o legislador, ao instituir um microssistema processual próprio para os procedimentos falimentares e
recuperacionais
, optou deliberadamente pelo recurso de agravo como meio adequado de impugnação das decisões proferidas nestes incidentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme bem apontado pelo Parquet em seu parecer, consolidou-se no sentido de que constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso do agravo contra decisão que resolve habilitação ou impugnação de crédito em processo de falência ou recuperação judicial.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, alinhando-se à orientação da Corte Superior, tem reiteradamente decidido pela inadmissibilidade de recursos de apelação interpostos contra decisões proferidas em habilitações de crédito, por manifesta inadequação da via eleita. Nesse sentido, colaciono os precedentes citados pelo Ministério Público em seu parecer:

"RECURSO E APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPROCEDÊNCIA DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O art. 17, "caput", da Lei 11.101/2005 dispõe que "Da decisão judicial sobre impugnação caberá agravo". A lei é clara e expressa, não dando margem a qualquer dúvida quanto ao recurso cabível, de modo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro e inescusável, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade." (N.U 0001199-95.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

"APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO – IMPUGNAÇÃO – DECISÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. A habilitação de crédito prevista na Lei no 11.101, de 2005 será processada nos mesmos moldes da impugnação. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo de instrumento (art. 17, da Lei de Falência). Dado que a adequação é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, aviada modalidade recursal diversa daquela prevista em lei, o não conhecimento se impõe." (N.U 0003280-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023,
Publicado
no DJE 20/04/2023)

Impende ressaltar que o princípio da fungibilidade recursal, invocado em situações excepcionais para mitigar o rigor formal na identificação do recurso cabível, não encontra aplicabilidade na hipótese dos autos, uma vez que a previsão legal é clara e específica quanto ao recurso adequado, não havendo qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que pudesse justificar dúvida objetiva por parte do recorrente.

A interposição de apelação, quando a lei expressamente prevê o cabimento de agravo, configura erro grosseiro que obsta o conhecimento do recurso, mormente quando se considera que a parte recorrente estava assistida por advogado regularmente constituído, presumindo-se o conhecimento técnico necessário para a correta identificação da via recursal adequada.

Ademais, o sistema recursal brasileiro é regido pelo princípio da taxatividade, segundo o qual os recursos são previstos em
numerus

clausus
,
não sendo facultado às partes a escolha discricionária do meio de impugnação das decisões judiciais, sob pena de subversão da ordem processual estabelecida pelo legislador.

No caso em apreço, a decisão recorrida, embora formalmente denominada "sentença", possui natureza jurídica de decisão interlocutória para fins recursais, considerando a especificidade do procedimento falimentar e a expressa previsão legal quanto ao recurso cabível.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação,
por inadequação da via eleita, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 17 da Lei no 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025